Tribunal: STF
Processo: ACO 615
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-14
Data de publicação: 2001-11-14

Ementa:
EMENTA:- Ação Cível Originária. Agravo Regimental. 2.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela em ação cível
originária, baseada nos arts. 21, XII, "b", 37, § 6º e 102, I, "f",
da Constituição Federal, e nos arts. 15 e 159 do Código Civil e 273
do Código de Processo Civil ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro,
contra a União Federal, visando ressarcimento de prejuízos
tributários decorrentes da instituição do programa de racionamento
de energia elétrica. 3. Renova o agravante os argumentos da inicial,
quanto aos prejuízos que o autor, ora agravante, dá como certos, em
virtude da MP nº 2.152, de 1º.6.2001, objeto de apreciação pelo
Plenário na ADC-9, em 26.6.2001, em que a Corte, por maioria de
votos, deferiu medida cautelar, reconhecendo a validade do ato
normativo em referência, com eficácia vinculante, ex tunc, erga
omnes, até o julgamento final da demanda. 4. Inexiste base legal a
atender o que pretende o Estado autor, imediatamente: a redução do
valor da obrigação contratual que tem para com a União Federal, em
cumprimento à Cláusula 5ª do Contrato n.º 004/99-STN/COAFI. 5.
Decisão mantida pelos demais fundamentos do despacho. 6 Agravo
regimental a que se nega provimento.